Tribunal: STJ
Processo: 1001554-47.2024.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044625 - SP(2025/0333859-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A DE L
ADVOGADO
: EVERTON RIBEIRO SILVA - SP341477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MAICO HENTZ - SP480287
MAICO HENTZ - SP000486
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação declaratória,
condenatória ajuizada pelo ora
c/c
agravante, na qual se pretende a declaração de nulidade de ato administrativo
que aplicou a pena de cassação da aposentadoria do requerente. Em primeiro
grau, sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial. O Tribunal
de origem deu provimento à apelação e ao reexame necessário para julgar a
ação improcedente.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a impossibilidade de análise de dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial, a ausência de prequestionamento – incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF –, a necessidade de reexame dos elementos
fáticos – incidência da Súmula n. 7 do STJ – e a ausência de comprovação da
alegada divergência jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d5f42759-4e8b-4070-b01d-d63dde6eb79e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d5f42759-4e8b-4070-b01d-d63dde6eb79e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044625 - SP(2025/0333859-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A DE L
ADVOGADO
: EVERTON RIBEIRO SILVA - SP341477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MAICO HENTZ - SP480287
MAICO HENTZ - SP000486
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação declaratória,
condenatória ajuizada pelo ora
c/c
agravante, na qual se pretende a declaração de nulidade de ato administrativo
que aplicou a pena de cassação da aposentadoria do requerente. Em primeiro
grau, sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial. O Tribunal
de origem deu provimento à apelação e ao reexame necessário para julgar a
ação improcedente.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a impossibilidade de análise de dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial, a ausência de prequestionamento – incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF –, a necessidade de reexame dos elementos
fáticos – incidência da Súmula n. 7 do STJ – e a ausência de comprovação da
alegada divergência jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C. A. de L. contra decisão
monocrática de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial sob o
fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ (fls. 679-
art. 932, inciso III,
683).
No agravo interno (fls. 691-700), a parte agravante alega que:
Documento eletrônico VDA56062679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: b54fb82d-34bc-4a40-9ba1-e213586abc4d

[...] impugnou de forma minuciosa todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, inclusive a incidência da
demonstrando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame probatório,
além de apontar violação direta de Lei Federal e contrariedade à Súmula 665/STJ,
afastando qualquer óbice de natureza fática. Daí porque opõe o presente Agravo
Interno, visando à revisão do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial.
[...]
[...] demonstrou expressamente, em tópico próprio, que não existe
controvérsia fática a demandar revolvimento probatório, sendo que o Tribunal de
origem incorreu em erro de enquadramento jurídico, e não de valoração de provas,
bem como esclareceu também que a matéria discutida envolve violação direta de
Lei Federal, notadamente dos arts. 2o da
e 5o, XXXV, da Constituição
Lei 9.784/99
Federal, que foram aplicados indevidamente pelo Tribunal Estadual, demonstrando
tratar-se de questão jurídica e não fática. A jurisprudência do STJ é pacífica ao
afirmar que erro de subsunção não atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou que o feito seja submetido
ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 709).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação declaratória,
condenatória ajuizada pelo ora agravante, na
c/c
qual se pretende a declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou a pena de
cassação da aposentadoria do requerente.
Em primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação e ao reexame necessário
para julgar a ação improcedente.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando: (i) a
impossibilidade de análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial; (ii) a ausência de prequestionamento – incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF; (iii) a necessidade de reexame dos elementos fáticos – incidência da Súmula n. 7 do
STJ; e (iv) a ausência de comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
.
de forma específica, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA56062679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: b54fb82d-34bc-4a40-9ba1-e213586abc4d

Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Conforme asseverado na decisão combatida, no que concerne à Súmula n. 7
do STJ, cumpre observar que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
(art. 932, inciso III, do CPC).
dialeticidade
A propósito:

[...]
6. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
[...]
5. Agravo [...] conhecido para não conhecer do recurso especial [...]
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.930.793/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
)
11/11/2025,
19/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TERRENO DE
MARINHA. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA56062679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: b54fb82d-34bc-4a40-9ba1-e213586abc4d

ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
não impugnou, concretamente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
5. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ela
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes.
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.982.721/SC,
Turma, julgado em
DJEN
)
22/10/2025,
29/10/2025.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: b54fb82d-34bc-4a40-9ba1-e213586abc4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.625 / SP
Número Registro: 2025/0333859-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015490820258260604
10015544720248260604
15490820258260604
1549082025826060410015544720248260604
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A DE L
ADVOGADO
: EVERTON RIBEIRO SILVA - SP341477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAICO HENTZ - SP480287
MAICO HENTZ - SP000486
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: C A DE L
ADVOGADO
: EVERTON RIBEIRO SILVA - SP341477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAICO HENTZ - SP480287
MAICO HENTZ - SP000486
Documento eletrônico VDA56313621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 7b0bb860-57d7-4fae-8430-1c017688820a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 7b0bb860-57d7-4fae-8430-1c017688820a